Tribunal: TJSP
Processo: 1009933-15.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Empréstimo pessoal (não consignado). Inicial sem inépcia. Ausência de ilegitimidade passiva. Justiça gratuita não afastada. Juros estipulados à taxa de 14% ao mês no período de normalidade. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição na forma

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Empréstimo pessoal (não consignado). Inicial sem inépcia. Ausência de ilegitimidade passiva. Justiça gratuita não afastada. Juros estipulados à taxa de 14% ao mês no período de normalidade. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição na forma simples. Decisão de procedência. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.